Tribunal: STF
Processo: MS 31383
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
PENSÃO – ADOÇÃO DE PESSOA MAIOR DE IDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – INSUFICIÊNCIA. Cumpre observar, no caso de adoção de pessoa maior de idade, as dependências emotiva e financeira, não cabendo potencializar o ato formalizado em cartório quando desacompanhado de tais fenômenos.